Tribunal: STF
Processo: Rcl 48382
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0024186-54.2018.5.24.0005, que não acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e o pedido de suspensão do feito.



     



    2. Narra a inicial que foi ajuizada ação trabalhista pela parte beneficiária, em razão de sua eliminação em concurso público realizado pela reclamante, por ter sido considerada inapta no exame médico. A ação foi julgada procedente para determinar a nomeação do candidato e condenar a reclamante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Em sede de recurso ordinário, a reclamante alegou preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, com base na decisão proferida no RE 960.429, Tema 992 da repercussão geral. Enquanto ainda pendente de recurso o processo de origem, foi proposta execução provisória pela parte beneficiária.



     



    3. A empresa reclamante alega violação à tese fixada no Tema 992 da repercussão geral (RE 960.429), em que os Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) entenderam que é da Justiça comum a competência para dirimir conflitos na fase pré-contratual de admissão de pessoal nos quadros de empresas públicas. Ressalta que a sentença proferida no caso, prolatada em 13.03.2020, estava sob égide da decisão do STF, pois, de acordo com a modulação realizada, somente os processos que tiveram decisão de mérito (sentença) até 6.6.2018, data em que determinada a suspensão nacional no paradigma, devem permanecer na competência da Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e a sua execução.



     



    4. Relata que, após a decisão reclamada, interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado por ausência de transcendência, motivando a interposição de agravo, também negado pelo mesmo motivo. Destaca que cumpriu o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o art. 896-A, § 5º, da CLT estabelece que são irrecorríveis as decisões monocráticas em recurso de revista e em agravo de instrumento que não reconheçam transcendência em recurso de revista, de modo que não restaria mais nenhum recurso para interpor. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada. Ao final, postula pela sua cassação, "e consequentemente a execução provisória da sentença autos n.º 0025090-06.2020.5.24.0005", para que outra seja proferida em observância ao paradigma suscitado.



     



    5. Os autos foram a mim distribuídos por prevenção à Rcl 45.953, a qual neguei seguimento por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



     



    6. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



     



    7. Deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (autos nº 0024186-54.2018.5.24.0005) até o julgamento definitivo da presente reclamação. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para prestar as informações, bem como a intimação da parte beneficiária. O órgão reclamado prestou as informações. A parte beneficiária ofereceu contestação, requerendo a improcedência total do pedido.



     



    8. É o relatório. Decido.



     



    9. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante da suficiente instrução do feito e do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



     



    10. Na presente reclamação, alega-se violação à decisão proferida no RE 960.429-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, (paradigma do Tema 992 da repercussão geral), no qual foi fixada a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho”.



     



    11. No caso em análise, o ato apontado como reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em 27.08.2020, não acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho. Da análise da tramitação processual na origem, verifica-se que: (i) a última decisão proferida pelo TRT da 24ª Região data de outubro de 2020, determinando a remessa de recurso ao TST; e (ii) a última decisão proferida pelo TST data de 18 de fevereiro de 2021, a qual negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. Portanto, foi esta última decisão que, em última análise, manteve a competência da Justiça do Trabalho.



     



    12. Em razão da última decisão acima, subtraiu-se da parte a possibilidade de impugnar a decisão monocrática no órgão colegiado daquele Tribunal e, em seguida, submeter o exame da controvérsia ao Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário. A controvérsia sobre a competência para processar e julgar demanda ajuizada por candidato a emprego público, em fase pré-contratual, contra pessoa jurídica de direito privado, está abrangida pelo Tema 992 da repercussão geral. De modo que o processamento desta ação no Tribunal reclamado contraria a determinação deste Tribunal. Nesse sentido: Rcl 36.071, Relator Ministro Alexandre de Moraes; Rcl. 34.953, Relator Ministro Luiz Fux; Rcl 32831-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma.



     



    13. Dessa forma, houve ofensa ao que decidido no RE 960.429-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes (Tema 992).



     



    14. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0024186-54.2018.5.24.0005) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte. Fixo em 10% do valor da causa os honorários de sucumbência (art. 85, § 2º, do CPC/2015), a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



 Brasília, 14 de dezembro de 2021.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator